Tribunal: TJPA
Processo: 0811946-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811946-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACAI BRASIL LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811946-03.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: AÇAI BRASIL LTDA.

ADVOGADA: IGOR GONCALVES BARROS - OAB PA17269-A.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - OAB PA43629-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. CONTINUIDADE DA ATUALIZAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A em face de Açaí Brasil Ltda. A executada, após a citação, reconheceu a dívida e realizou depósito judicial parcial em 06/12/2019, pleiteando o parcelamento do saldo. O juízo determinou a continuidade da atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva transferência do depósito ao credor, ocorrida apenas em 2021.

2. Interposto agravo de instrumento, negado provimento por decisão monocrática, com fundamento no Tema 677/STJ. A executada interpôs agravo interno, sustentando que o depósito voluntário deveria cessar a mora sobre o valor depositado e que a nova redação do Tema 677/STJ não poderia retroagir a depósitos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial voluntário realizado em 2019 deveria implicar a suspensão da mora quanto ao valor depositado, ou se incide a orientação do Tema 677/STJ, segundo a qual a atualização do débito deve ser feita pelo valor integral até a efetiva entrega ao credor, sem necessidade de modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. O depósito parcial não extingue nem suspende a mora, subsistindo a atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva transferência ao credor, conforme interpretação vinculante do Tema 677/STJ.

6. Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do recurso repetitivo, aplica-se imediatamente o novo entendimento aos processos em andamento, ainda que o depósito tenha sido realizado anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial voluntário, ainda que parcial e anterior à revisão do Tema 677/STJ, não afasta a incidência da mora, subsistindo a atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva entrega ao credor.

2. O entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ aplica-se de imediato a todos os processos em curso, independentemente da data do depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677 (REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 19.10.2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811946-03.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AÇAI BRASIL LTDA.

ADVOGADA:
IGOR GONCALVES BARROS - OAB PA17269-A.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

ADVOGADO:
ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - OAB PA43629-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
AÇAÍ BRASIL LTDA
, em face de decisão monocrática, através da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a continuidade de atualização do débito com base no valor total da dívida, conforme Tema 677 do STJ.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S/A em face de Açaí Brasil Ltda. A executada realizou depósito judicial voluntário no valor de R$ 31.657,86 em 06/12/2019, com finalidade de quitação parcial do débito. A decisão monocrática manteve a atualização do débito pelo valor total até a data da transferência ao credor, ocorrida em 2021, aplicando o entendimento do Tema 677 do STJ revisado.

Em suas
razões
, a parte agravante
AÇAÍ BRASIL LTDA
defende que a decisão deve ser reformada, argumentando que o depósito judicial foi realizado voluntariamente em 2019 com finalidade de pagamento parcial da dívida, devendo cessar a mora sobre o valor depositado.

Sustenta que a decisão agravada de instrumento foi publicada em 03/08/2022, data anterior ao trânsito em julgado da nova redação do Tema 677 do STJ, que ocorreu em 19/10/2022, devendo prevalecer o entendimento vigente à época do depósito.

Alega que o cálculo apresentado pela instituição bancária aplicou dupla correção de juros e atualização monetária, não considerando o abatimento do valor quitado voluntariamente, penalizando indevidamente o consumidor.

Requer a reforma da decisão para que os valores depositados voluntariamente sejam considerados para abatimento do saldo devedor, com acréscimo apenas de correção monetária e juros proporcionais.

Subsidiariamente, busca o exaurimento da matéria em sede colegiada para posterior remessa às instâncias superiores.

Em suas
contrarrazões
, a parte recorrida
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
defende que o agravo interno não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica à decisão monocrática, limitando-se a mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento.

Argumenta que a agravante não apresentou confronto direto aos fundamentos da decisão recorrida, não atendendo aos ditames do art. 1.021, §1º do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta que se configura expediente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, por agravo manifestamente inadmissível.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, destacando que o Tema 677 do STJ pacificou a matéria no sentido de que depósito judicial não isenta o devedor dos consectários da mora, devendo-se deduzir do montante final devido apenas o saldo da conta judicial quando da efetiva entrega ao credor.

Alega que mudanças jurisprudenciais têm aplicação imediata, prevalecendo o novo entendimento mesmo para processos em andamento.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. CONTINUIDADE DA ATUALIZAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A em face de Açaí Brasil Ltda. A executada, após a citação, reconheceu a dívida e realizou depósito judicial parcial em 06/12/2019, pleiteando o parcelamento do saldo. O juízo determinou a continuidade da atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva transferência do depósito ao credor, ocorrida apenas em 2021.

2.

Interposto agravo de instrumento, negado provimento por decisão monocrática, com fundamento no Tema 677/STJ. A executada interpôs agravo interno, sustentando que o depósito voluntário deveria cessar a mora sobre o valor depositado e que a nova redação do Tema 677/STJ não poderia retroagir a depósitos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial voluntário realizado em 2019 deveria implicar a suspensão da mora quanto ao valor depositado, ou se incide a orientação do Tema 677/STJ, segundo a qual a atualização do débito deve ser feita pelo valor integral até a efetiva entrega ao credor, sem necessidade de modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. O depósito parcial não extingue nem suspende a mora, subsistindo a atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva transferência ao credor, conforme interpretação vinculante do Tema 677/STJ.

6. Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do recurso repetitivo, aplica-se imediatamente o novo entendimento aos processos em andamento, ainda que o depósito tenha sido realizado anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial voluntário, ainda que parcial e anterior à revisão do Tema 677/STJ, não afasta a incidência da mora, subsistindo a atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva entrega ao credor.

2. O entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ aplica-se de imediato a todos os processos em curso, independentemente da data do depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677 (REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 19.10.2022).

A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, não merece acolhida, pois a parte recorrente impugna diretamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Desta forma, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos originários nos revelam que a parte agravante, após ser citada reconheceu a dívida, realizou em 06/12/2019 o depósito de R$ 25.326,29 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), correspondente a 30% do valor executado, bem como requereu que o restante do valor da dívida fosse parcelado. Ocorre que, apesar daquele depósito parcial inicial, a parte agravada continuou a atualizar a dívida pelo valor total, até a data em que o valor depositado lhe foi transferido, o que ocorreu apenas no ano de 2021, o que se coaduna com entendimento do STJ quando da revisão do Tema 677, que ocorreu após a decisão interlocutória inicial proferida neste recurso.

Como se sabe, por ocasião do julgamento em questão, o Tema 677 passou a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Logo, não existe incorreção no fato de a parte agravada ter continuado com a atualização do débito, considerando o valor total.

De se destacar que, apesar de ter havido divergência para que houvesse modulação dos efeitos, a maioria dos Ministros votou pela desnecessidade de modulação dos efeitos, motivo pelo qual a decisão se aplica a todas as ações e recursos em andamento.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Interno.

É como voto.

Belém/PA,
22 de setembro de 202
5.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025